Tribunal: TJBA
Processo: 8000301-43.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000301-43.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: MARIA CREUZA JOSE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INUNDAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inundação, majorando o quantum indenizatório.

2 - A questão em discussão consiste em saber se há nulidade por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e excludentes de responsabilidade, bem como se restam configurados o dano e o nexo causal aptos a ensejar a responsabilização da concessionária, à luz da alegação de força maior e regularidade da operação da usina.

3 - Restando demonstrados o dano e o nexo causal com a atividade desempenhada pela concessionária, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa, não afastada por laudos técnicos que apenas indicam a adoção de medidas operacionais, sem romper o liame causal, razão pela qual se mantém integralmente a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 93767953, nos termos do voto do Relator.

Salvador/(BA), 15
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator